Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002941-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA
AGRAVADA:- MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.
Agravo de Instrumento n. 1002941-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais n. 1007823-29.2017.811.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
A agravante alega que esse feito que tramita em Várzea Grande foi proposto pelas empresas do Grupo Ciriema do qual faz parte, inclusive com o mesmo CNPJ, o que contradiz o decisum.
Argumenta que o contrato que visam rescindir possui cláusula quanto ao direito de uso das marcas referente aos produtos comercializados pela Michelin, cujo texto é exatamente o objeto da ação origem do presente recurso, que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT.
Pontua que já foi reconhecido em outros Recursos, a conexão de feitos similares, com a Ação n. 1007823-29.2017.811.0002, posto que discutem a respeito das cláusulas referentes à mesma relação contratual.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais n. 1007823-29.2017.811.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, ainda que ocorra a audiência designada para o próximo dia três de março.
Ademais, a remessa de todo o processo a outra comarca poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, sobretudo se o Recurso não for provido no final quando, então, terá que retornar à comarca de origem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator